Tribunal: TCU
Processo: 007.119/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6404/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.119/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Henrique Goggi Santos Junior (XXX.542.207-XX); Lea Rebeque de Brito Rosa (XXX.417.447-XX); Nancy Drummond Fernandes (XXX.670.087-XX); Noizia Conceicao Maia Goncalves (XXX.918.955-XX); Ricardo Bazoni Smarzaro (XXX.303.537-XX); Ruy Ramos (XXX.829.737-XX); Silvana Pereira da Cunha (XXX.195.761-XX); Vitor Camilo Pereira (XXX.896.917-XX); Welton Santos Matozo (XXX.617.377-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.